Tribunal: TJDFT
Processo: 0733107-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733107-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0707501-63.2022.8.07.0020 – id 243873949) que indeferiu o pedido para inclusão no polo passivo do sócio da devedora, sob o fundamento de que a extensão da penhora aos bens do sócio somente é cabível por meio da desconsideração da personalidade jurídica e manteve o efeito suspensivo determinado na decisão id 235586956. Alega, em suma, que a sociedade empresária foi formalmente extinta mediante distrato social arquivado na JCDF, em 21/06/23, o que, por analogia, equipara-se à sucessão processual em caso de falecimento da parte (CPC 110), razão pela qual o sócio que assumiu a responsabilidade pelo passivo remanescente da empresa, como no presente caso, deve substituir a devedora no polo passivo. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, mormente porque a decisão id 235586956 – autos principais determinou a suspensão do feito por 1 ano (CPC 921, III, § 1o), em 13/05/25, consignando que o prazo da prescrição intercorrente é de 5 anos. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator